Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000584.04.2022.8.11.0000– COMARCA DE CÁCERES/MT
AGRAVANTE: JIMY RAMOS VELASCO
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JIMY RAMOS VELASCO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1010225-32.2021.8.11.0006, proposta contra o BANCO ITAUCARD S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.
Sustenta o agravante a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme documentos anexos.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial, já que possui dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial.
Alega que notificação extrajudicial é inválida – já que a notificação juntada aos autos faz referência a número de contrato divergente da cédula de crédito bancário, constando na notificação o no 577927379 ao passo que a xerox do contrato juntado aos autos tem no 88105325.
Afirma, ainda, que existe divergências quanto a data de pagamento das parcelas, uma vez que a data de vencimento da parcela do contrato é dia 19 de todo mês, enquanto na notificação extrajudicial o dia do vencimento é dia 26, fatos que colocam em dúvida a veracidade de tal documento, ainda mais em época de golpes de boletos.
Defende que diante dos fundamentos ventilados alhures, é de se reconhecer que restaram ausentes os requisitos de validade da notificação por carta, devendo esta ser considerada inválida para fins de constituição em mora do devedor.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o deslinde do feito,requerendo, ainda, a concessão da justiça gratuita.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Já a Súmula 481 do STJ estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).
Logo, pelos documentos constantes dos autos, principalmente o comprovante de rendimentos de novembro e dezembro 2021 (id no 115485951 e 115485952), recebe um salário líquido de R$ 2.852,17 de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita.
No que se refere a medida vindicada, em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Além do mais, cediço que a referida notificação deve guardar relação com a obrigação apontada como inadimplida na peça exordial do feito, sob pena de não atender à finalidade a que se presta como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Em sede de cognição sumária dos autos, observa-se que a Cédula de Crédito na qual se embasa a inicial no 88105325 (id no 115218490) não acena à operação de crédito mencionada na notificação extrajudicial de no 577927379 (id no 115218491), demonstrando, assim, a ausência de constituição em mora regular do devedor apta a ensejar a busca e apreensão pretendida.
Assim, embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço do devedor declinado no contrato, como não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer, a priori, a constituição em mora do réu.
Ademais, traz ainda divergências quanto a data de pagamento das parcelas, uma vez que a data de vencimento da parcela do contrato é dia 19 de todo mês, enquanto na notificação extrajudicial o dia do vencimento é dia 26, fatos que colocam em dúvida a veracidade de tal documento.
Portanto, a priori, verifica-se que não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora, a justificar o deferimento da liminar.
Nesse sentido é a jurisprudência
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69. (...) (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 - MEDIDA LIMINAR - REVOGAÇÃO, PELO JUIZ, APÓS DEFERIDA NO DESPACHO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DITAS INADIMPLIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - PRESTAÇÃO QUE, SEGUNDO A PEÇA DE INGRESSO, ESTARIA SEM PAGAMENTO - POSTERIOR RECONHECIMENTO, PELO AUTOR, DE QUITAÇÃO DELA - PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL, PARA SER FUNDAMENTADA A BUSCA E APREENSÃO NA FALTA DE PAGAMENTO DE OUTRAS PRESTAÇÕES, POSTERIORMENTE VENCIDAS - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, QUANTO A ESSAS OBRIGAÇÕES - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69, deve o credor fiduciário instruir a petição inicial com prova da constituição do devedor em mora, mediante regular notificação para efetuar o pagamento das parcelas do débito que se encontrem inadimplidas. - Uma vez demonstrado que a notificação extrajudicial anexada aos autos, para o fim de se comprovar a regular constituição do devedor em mora, não se refere à obrigação dita, pelo credor, como inadimplida, pode o juiz revogar a medida liminar de busca e apreensão requerida com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69 e deferida no despacho inicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.021366-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 09/10/2017). Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a agravada restitua o bem apreendido ao agravante; suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora